Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSENTE.
1. A lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea “b” do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento.
3. Não tendo o sentenciado apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício.
4. Recurso desprovido.